Tribunal: TJSP
Processo: 1010152-86.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - – Contradição – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento - DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido as questões já decididas. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - – Contradição – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento - DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido as questões já decididas. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA